Tribunal: STJ
Processo: 0706595-96.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819989 - DF
(2024/0460433-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUCULMANAS DO BRASIL
ADVOGADOS
: FELLIPE CAMPOS DE MELO - SP376964
AMIR MAZLOUM - SP369010
AHMAD JAMAL AHMAD EL BACHA - SP379386
WALID MAZLOUM - SP485505
AGRAVADO
: EDSON NAVARRO TASSO
ADVOGADO
: LOAMI RODRIGUES DA SILVA - PR092586
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA56693740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e6d05970-469c-4fd0-a9e0-dea735840e81

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e6d05970-469c-4fd0-a9e0-dea735840e81

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819989 - DF
(2024/0460433-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUCULMANAS DO BRASIL
ADVOGADOS
: FELLIPE CAMPOS DE MELO - SP376964
AMIR MAZLOUM - SP369010
AHMAD JAMAL AHMAD EL BACHA - SP379386
WALID MAZLOUM - SP485505
AGRAVADO
: EDSON NAVARRO TASSO
ADVOGADO
: LOAMI RODRIGUES DA SILVA - PR092586
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56416570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 9c2de7e7-6693-4577-98cf-bc0f80522a75

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 661):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 181 do STF não poderia ser
aplicado na hipótese, tendo em vista que o apelo extraordinário não se restringe
à discussão de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do
STJ.
Esclarece que a controvérsia envolve a ocorrência de violação direta a
dispositivos constitucionais relevantes, notadamente aqueles que tratam dos
princípios do acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais.
Defende que, o exame das mencionadas ofensas à Constituição
Federal, não poderia ser obstado por excesso de formalismo processual como
ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA56416570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 9c2de7e7-6693-4577-98cf-bc0f80522a75

Aduz que a decisão recorrida não está em conformidade com a tese
firmada no Tema n. 339 do STF, uma vez que, no caso dos autos, o que se
aponta é o não enfrentamento das relevantes questões constitucionais
levantadas nas razões recursais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 682).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
Documento eletrônico VDA56416570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 9c2de7e7-6693-4577-98cf-bc0f80522a75

todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 634-637):
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
do inciso III do artigo 105 da Constituição da República, a
c
recorrente alegou: a) violação dos artigos 186, 187 e 927 do
Código Civil, ao argumento de que as postagens ofensivas
configurariam ato ilícito continuado, afastando a prescrição; e b)
dissídio jurisprudencial, com a indicação de julgados que
reconheceriam a imprescritibilidade de danos de natureza
continuada (fls. 471-489).
O recurso não deve ser provido.
Inicialmente, no que se refere à alegada violação dos arts. 186,
187 e 927 do Código Civil, o recurso especial, de fato, não
poderia ser conhecido. Confira-se a transcrição desses
dispositivos:
[...]
Cumpre lembrar, no entanto, a orientação consolidada nesta
Corte no sentido de que a ausência de debate, pelo acórdão
recorrido, acerca da matéria de fundo, impede o conhecimento
do recurso especial por ausência de prequestionamento. No
caso, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência da
prescrição — que constitui prejudicial de mérito — e, por
conseguinte, não adentrou no exame do mérito da demanda,
tampouco analisando a configuração ou não de ato ilícito e a
consequente obrigação de indenizar.
Assim, não tendo havido incursão no mérito dos fatos, os
dispositivos legais invocados (arts. 186, 187 e 927 do CC) não
foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, o que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula n. 282 do STF, que veda o
conhecimento de matéria não prequestionada. Confira-se
o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. REVISÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. OMISSÃO
INEXISTÊNCIA. DOENÇA INCAPACITANTE. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO.
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56416570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 9c2de7e7-6693-4577-98cf-bc0f80522a75

1. De início, observa-se que o acórdão recorrido não
possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. No
caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que
lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022
do
.
CPC/2015
2. Da leitura atenta do acórdão regional, observa-se
que o Tribunal de origem não apreciou a tese relativa
ao direito à reforma, limitando-se a obstar a pretensão
autoral com base em prejudicial de mérito - no caso, a
-, e a parte recorrente não
prescrição do fundo de direito
suscitou a questão em seus embargos de declaração,
motivo
pelo
qual
está
ausente
o
necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356,
ambas do STF.
3. Nas demandas em que se pretende a revisão do ato de
exclusão do serviço militar, ocorre a prescrição do fundo
de direito a contar da data da sua publicação, nos termos
do
o do Decreto n.
art. 1
20.910/1932.
4. Tendo o Tribunal de origem decidido que não foi
comprovado que o autor, durante o prazo prescricional,
estava acometido de doença mental incapacitante, apta a
afastar a incidência da prescrição, a revisão de tais
conclusões, a fim de decidir em sentido contrário,
demanda o necessário reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, por força do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.765.458/BA
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de
) (grifo próprio)
7/5/2025.

Por outro lado, no tocante à tese de dissídio jurisprudencial,
entendo que não incide, na espécie, o óbice da
,
Súmula 7/STJ
como chegou a ser cogitado na decisão da Presidência (fls. 588-
590) e na decisão de inadmissibilidade (fls. 544-547).
A controvérsia não envolve rediscussão sobre as datas em que
ocorreram os fatos — circunstância fática já firmada no acórdão
recorrido e incontroversa —, mas sim a definição do termo inicial
para a contagem do prazo prescricional em hipóteses de
publicações de natureza ofensiva disponibilizadas na
.
internet
Trata#se, portanto, de questão eminentemente de direito.
Ante o caráter incontroverso e bem delineado das circunstâncias
fático-probatórias contidas no acórdão do Tribunal local, a
solução da controvérsia do recurso especial limita-se a sua
revaloração jurídica, à luz da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça.
Ocorre que, mesmo que superado o citado obstáculo, deve ser
mantida a conclusão de não conhecimento do dissídio
jurisprudencial.
Com efeito, observa-se que a parte recorrente indicou o art. 21
da Lei da Ação Popular como sendo o dispositivo a ser
interpretado no âmbito da divergência (fl. 483). Ocorre que
referido artigo limita-se a dispor sobre o prazo prescricional
específico para as ações populares, não tratando do termo
inicial da prescrição em casos como o presente. Veja-se:
Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco)
anos.
Em verdade, a norma pertinente à controvérsia é o
do
art. 189
Código Civil, que estabelece o momento em que nasce para o
titular a pretensão de exigir o cumprimento de seu direito.
Observe-se a sua redação:
Documento eletrônico VDA56416570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 9c2de7e7-6693-4577-98cf-bc0f80522a75

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão,
a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os arts. 205 e 206.
Dessa forma, a parte incorreu em manifesta falha técnica, pois o
dispositivo apontado em sua inicial não guarda relação, ao
menos direta, com o debate instaurado. À luz da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o
conhecimento de dissídio jurisprudencial quando não é indicado,
de forma adequada, o dispositivo legal cuja interpretação se
coloca em discussão. Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
AÉREO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MORTO
EM
SERVIÇO.
CUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM
INDENIZAÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. NATUREZAS
DISTINTAS.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO
POR
PROTESTO
JUDICIAL.
PENSÃO
MENSAL
INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM
(DOIS TERÇOS)
2/3
DOS GANHOS REAIS DA VÍTIMA. DANOS MORAIS.
REVISÃO.
. JUROS DE MORA.
SÚMULA N. 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 54/STJ
DEMONSTRADO.
1.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de que o benefício previdenciário é
diverso e independente da indenização por danos
materiais ou morais que possuem origens distintas. O
primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo
direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em
relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima
perceba, sendo possível a cumulação de ambas as verbas.
2. A pensão mensal indenizatória deve ser fixada em 2/3
(dois terços) dos ganhos reais da vítima, montante a ser
calculado em liquidação de sentença.
3. A interrupção da prescrição por meio do protesto judicial
em relação ao evento danoso está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se por analogia o
disposto no
do Código Civil.
art. 202, inciso I,
4. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais
demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em sede de Recurso Especial. Aplicação
da
.
Súmula n. 7/STJ
5. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso,
conforme orientação consolidada na
,
Súmula n. 54/STJ
tratando-se de matéria de ordem pública.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser adequadamente
demonstrado, com indicação precisa dos dispositivos
legais e da divergência interpretativa, sob pena de não
conhecimento do recurso.
7. Recurso Especial de Marly Célia Souza de Carvalho e
outros parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Recurso Especial do Estado de Santa Catarina não
conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva
(REsp n. 1.511.942/SC
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
) (grifo próprio)
19/8/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
APLICAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
Documento eletrônico VDA56416570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 9c2de7e7-6693-4577-98cf-bc0f80522a75

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF.
1. Caracterizada a litigância de má-fé dos recorridos, pela
tentativa de alterar a verdade dos fatos quando da
interposição do agravo em recurso especial, correta sua
condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor
da causa, prevista nos arts. 80, II, e 81, caput, do CPC.
2. "O conhecimento do recurso especial fundamentado
na alínea 'c' do permissivo constitucional exige a
indicação dos dispositivos legais que supostamente
foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, incide a
" (AgInt no
Súmula n. 284/STF
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.899.097/SC
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 4.4.2022, DJe
de 8.4.2022).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.233.898/SC
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/10/2023,
de
) (grifo próprio)
16/10/2023.
Desse modo, tendo ocorrido a indicação equivocada do
dispositivo legal sobre o qual pairaria interpretação divergente,
não se deve conhecer do recurso.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
Documento eletrônico VDA56416570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 9c2de7e7-6693-4577-98cf-bc0f80522a75

termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA56416570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 9c2de7e7-6693-4577-98cf-bc0f80522a75

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 9c2de7e7-6693-4577-98cf-bc0f80522a75

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.819.989 / DF
Número Registro: 2024/0460433-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07065959620238070001 7065959620238070001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUCULMANAS DO BRASIL
ADVOGADOS : FELLIPE CAMPOS DE MELO - SP376964
AMIR MAZLOUM - SP369010
AHMAD JAMAL AHMAD EL BACHA - SP379386
WALID MAZLOUM - SP485505
AGRAVADO
: EDSON NAVARRO TASSO
ADVOGADO
: LOAMI RODRIGUES DA SILVA - PR092586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUCULMANAS DO BRASIL
ADVOGADOS : FELLIPE CAMPOS DE MELO - SP376964
AMIR MAZLOUM - SP369010
AHMAD JAMAL AHMAD EL BACHA - SP379386
WALID MAZLOUM - SP485505
AGRAVADO
: EDSON NAVARRO TASSO
Documento eletrônico VDA56673608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:23
Código de Controle do Documento: e48bcfda-d8d6-4336-85d0-cf2667c52a51

ADVOGADO
: LOAMI RODRIGUES DA SILVA - PR092586
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:23
Código de Controle do Documento: e48bcfda-d8d6-4336-85d0-cf2667c52a51